Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-34.2019.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001594-34.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 554.627.829-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
–
RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001594-34.2019.8.11.0018

APELANTE:

MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara
,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1001594-34.2019.8.11.0018, ajuizada em
desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença, por entender ser imprescindível a necessidade de perícia técnica, considerando a existência de indícios de possível falsificação de documentos, sendo necessária a realização da perícia para o deslinde da questão, razão pela qual requer a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se realize a produção de provas.

No mérito, defende que
“o requerido não apresentou qualquer documento probatório de tal operação, tais quais: Recibo de Transferência eletrônica autenticada ou Ordem de Pagamento, devidamente assinados. Portanto não há como afirmar que a requerente foi beneficiada com os valores em questão, pois é nítida a carência de documento por parte do requerido, que comprovem a validade da operação”
.

Argumenta que “
a prova da entrega dos valores é feita mediante DOC/TED para conta corrente do beneficiário, ou mediante apresentação de recibo devidamente assinado pela parte ou mediante cheque”
.

Afirma que “
em momento algum, o apelado comprovou a validade das contratações e mesmo que este tenha sido provado, inexiste a prova da entrega do valor a parte ora apelante”.

Aduz que
“o desconto indevido de valor de empréstimo não contratado, que reduz ainda mais o parco benefício recebido pela pensionista, gera, sem dúvida alguma, extrema angústia a mesma”
, o que acarreta a indenização por danos morais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material); a condenação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação [id. 134972170 – pág. 01 a 22].

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 134972175 – pág. 01 a 07].

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 135436666 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante, inconformada com a sentença de improcedência, aponta, preliminarmente, a nulidade da sentença, por entender ser imprescindível a necessidade de perícia técnica grafotécnica, considerando a existência de indícios de possível falsificação de documentos, visando sanar divergências na assinatura dos documentos pessoais da parte autora e a aposta no instrumento contratual, razão pela qual pugna pela anulação da sentença, submetendo o feito a devida instrução probatória.

Pois bem.
Sabe-se bem que, como destinatário da prova, cabe ao juiz à aferição de sua necessidade para a solução das questões que lhe foram postas a desate. Esta é a inteligência que faço da disposição do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão preliminar merece acolhida.

Digo isso porque o magistrado de piso julgou antecipadamente a lide, logo após o oferecimento da contestação, sob a alegação de que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

Ocorre que, em análise dos autos, constata-se que, de fato, os documentos colacionados aos autos mostram aparente divergência nas assinaturas apostas nos documentos pessoais da parte autora (RG/Procuração) com àquela aposta no contrato, sendo necessária a realização da perícia grafotécnica para certificar se houve fraude nas assinaturas dos documentos colacionados aos autos.

Desta forma, a sentença na forma em que foi proferida não merece prosperar, vez que caracterizou o cerceamento do direito de defesa da apelante, até mesmo porque
a própria parte autora
já havia requerido a realização da prova pericial grafotécnica, [
id. 134972164 – pág. 01 a 19]
, contudo, o pedido não foi apreciado e houve o julgamento antecipado da lide.

Logo, se faz necessário a realização da prova pericial grafotécnica, para alcançar a verdade dos fatos.

A propósito, segue jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto,
no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos
.” (N.U 1000011-50.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença hostilizada, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos à instância de origem para a instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022